Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-44.2024.8.05.0258
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000541-44.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SILVANA GONCALVES QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE JAIME GONCALVES QUEIROZ, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, professora, contra ato omissivo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Teofilândia/BA, determinando sua readaptação funcional no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, com confirmação da liminar anteriormente deferida. A impetrante protocolou requerimento administrativo em 08 de abril de 2024, instruído com documentação médica idônea que atestava a incompatibilidade entre seu estado de saúde e as funções originalmente exercidas. A Administração permaneceu inerte por período superior a quatro meses, sem decisão formal. Após a concessão da segurança, o Município informou o cumprimento da obrigação, juntando documentos que comprovam a readaptação da servidora para atividades compatíveis com suas limitações, nos termos da legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a omissão da Administração Pública em apreciar, em prazo razoável, requerimento de readaptação funcional formulado por servidora acometida por problemas graves de saúde configura violação a direito líquido e certo apta a justificar a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A inércia administrativa por período superior aos prazos legalmente estabelecidos para conclusão de processo administrativo caracteriza ilegalidade, sobretudo quando o pedido envolve direito relacionado à saúde e à capacidade laboral da servidora.

4. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo, e impõe à Administração Pública o dever de eficiência, não sendo admissível a omissão injustificada na análise de requerimento regularmente instruído.

5. A Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos entes federativos, estabelece prazo para decisão administrativa, cuja inobservância, sem justificativa formal, evidencia afronta ao direito líquido e certo da impetrante.

6. A manifestação do Ministério Público, em dois momentos processuais distintos, opinou pela concessão da segurança, reconhecendo a ilegalidade da omissão administrativa.

7. O posterior cumprimento da obrigação pelo Município, com a efetiva readaptação funcional da servidora, confirma a pertinência da pretensão deduzida e reforça a correção da sentença concessiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em decidir, no prazo razoável, requerimento de readaptação funcional devidamente instruído configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão de mandado de segurança.

O posterior cumprimento da obrigação pela Administração não afasta a legalidade da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato omissivo.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada: princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000541-44.2024.8.05.0258
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA e como apelada SILVANA GONCALVES QUEIROZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.